Tribunal: TJSP
Processo: 2259165-28.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Revisão Criminal - Magistrada condenada à pena de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa pela prática dos crimes previstos no artigo 10 da Lei 9.296/96 e no artigo 339 do Código Penal, decretada, também, a perda do cargo de juíza de direito - Prescrição - Inocorrência - Ausência, ademais, dos

Ementa:
Revisão Criminal - Magistrada condenada à pena de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa pela prática dos crimes previstos no artigo 10 da Lei 9.296/96 e no artigo 339 do Código Penal, decretada, também, a perda do cargo de juíza de direito - Prescrição - Inocorrência - Ausência, ademais, dos requisitos previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal - Revisão Criminal que não constitui meio de crítica à sentença condenatória impugnada e não se presta ao exame da decisão com fulcro nas teses debatidas e afastadas no processo de origem - Mera reiteração de pedidos já julgados que não se pode admitir - Manifesto erro na apreciação das provas não evidenciado - Interpretação ou análise subjetiva das evidências produzidas que não se afigura possível no bojo da ação revisional - Inexistência de novos elementos aptos a modificar o que ficou decidido no acórdão condenatório - Impossibilidade de se utilizar da revisão criminal para modificar a dosimetria da pena, salvo em casos de patente ilegalidade - Perda do cargo corretamente decretada - Cassação da aposentadoria não discutida nos autos principais - Revisão Criminal não conhecida em parte e, no remanescente, improvida.